Tribunal: TJBA
Processo: 8002973-96.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002973-96.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, LARISA GRASIELE SILVA MASCARENHAS

APELADO: S. C. A. e outros (3)

Advogado(s)
:
LARISA GRASIELE SILVA MASCARENHAS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS. ATUAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. TRATAMENTO EM CURSO. PARTE AUTORA PORTADORA DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – TEA.
DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA
CONHECIDO E
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is

n
.
º
8002973-96.2024.8.05.0141
, tendo como
Apelantes e Apelados

AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
,

S. C. A.
(
e outro)
e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS RÉS E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator